Tribunal: TJES
Processo: 0000222-93.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-93.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON FLAVIO BERNARDINO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano, é cabível a substituição por apenas uma pena restritiva de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44, § 2º, do Código Penal permite que, na hipótese de condenação igual ou inferior a 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade seja substituída, por apenas uma pena restritiva de direito ou por multa.

A sentença contrariou o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal ao impor duas penas restritivas de direito, mesmo diante de condenação à pena de 01 (um) ano de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso defensivo provido, para estabelecer que a pena privativa de liberdade, seja substituída por apenas 01 (uma) pena restritiva de direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000222-93.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON FLAVIO BERNARDINO DE ANDRADE - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
WASHINGTON FLAVIO BERNARDINO DE ANDRADE
contra a sentença (id), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de João Neiva-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 30 de abril de 2022, na zona rural do distrito de Cavalinho, em João Neiva-ES, policiais militares apreenderam no interior da residência do acusado, 01 (uma) espingarda, calibre .22; e 09 (nove) munições, calibre .22, todos de uso permitido.

Registro que a Defensoria Pública Estadual não questionada a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, que seja aplicada apenas 01 (uma) pena restritiva de direito, na forma do art. 44, § 2º, do CP.

No caso, constato que o Magistrado substituiu a reprimenda corpórea fixada em 01 (um) ano de detenção, em 02 (duas) penas restritivas de direito.

No entanto, verifico que o art. 44, § 2º do CP, do CP estabelece que “(...)
n
a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(...)”

Assim, tenho que razão assiste à defesa, devendo ser mantida apenas sanção de prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, no local e formas indicados pelo Juízo da Execução penal.

Pelo exposto, consoante o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 14803313),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para estabelecer que a pena privativa de liberdade, seja substituída por apenas 01 (uma) pena restritiva de direito.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em dar provimento ao recurso.